Tribunal: TJMT
Processo: 1016625-51.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016625-51.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), DOLANNES HENRIQUE DA SILVA - CPF: 698.907.491-49 (AGRAVANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), EDIVALDO RODRIGUES TELES - CPF: 346.169.181-04 (AGRAVADO), AIRTON MENDES FERREIRA - CPF: 616.179.971-53 (AGRAVADO), PAULO SERGIO BARBOSA ROS - CPF: 344.419.561-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA - TUTELA ANTECIPADA NEGADA - REQUISITOS DO ART. 300, DO NCPC – NÃO PRESENTES - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existente

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Exatamente por não reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravante na instância inicial, lhe foi indeferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado a quo.

Fora isso, há diversas questões fáticas que certamente deverão aflorar ao longo da fase cognitiva de forma a permitir um exame acurado da lide, mostrando-se, assim, prudente, nesse momento, manter a decisão do juízo processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DOLANNES HENRIQUE DA SILVA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda nº. 1037937-09.2019.811.0041 movida em desfavor de EDIVALDO RODRIGUES TELES e AIRTON MENDES FERREIRA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. (id. 21948495/21948499)

Aduz o agravante que, ‘o contrato de aluguel firmado, e que embasa a ação de despejo nº. 1021739-42.2019.811.0041, serviu como meio de engodo, ou seja, para encobertar o empréstimo contraído pelo agravante junto ao segundo agravado, com o fim de criar obrigação e alterar a verdade dos fatos.’.

Afirma que, ‘juntou aos autos, na ação de despejo quanto na declaratória de nulidade, documentos que comprovam alguns pagamentos devidos a título do “empréstimo” contraído, ou seja, R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) diretamente para o Sr. Airton (segundo agravado), nos meses de maio e junho/2018, além de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), no mês de junho/2018, para a conta da Sra. Nivânia Rodrigues Ferreira, esposa do primeiro agravado e irmã do segundo agravado AIRTON; R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no mês de julho/2018, depositado para Izaildes Joana de Arruda, esposa do segundo agravado Airton; e R$ 36.500,00 (trinta e seis mil e quinhentos reais) no mês de agosto/2018, sendo R$ 16.500,00 na conta da esposa do primeiro agravado e R$ 20.000,00 na conta da esposa do Sr. Airton (Sra. IZAILDES).’.

Argui também, que os comprovantes de pagamentos juntados comprovam que o agravante foi quem, de fato, adquiriu o imóvel buscado pelo primeiro agravado na ação de despejo, bem como, mesmo que através de interposta pessoa, iniciou o pagamento do empréstimo contraído que era depositado ora na conta bancária da esposa do primeiro agravado, ora na conta bancária da esposa do segundo agravado e até diretamente a este, conforme os comprovantes juntados aos autos. Assim, demonstrado, que o aparente comprador (Edivaldo) recebeu o bem para cobrir eventual débito contratual do agravante junto ao segundo agravado (seu cunhado), evidenciado está a ocorrência do pacto comissório, causa de nulidade absoluta da escritura de compra e venda registrada na matrícula do imóvel.

Afirma ainda, ‘quanto ao vício da simulação, causa de nulidade dos negócios jurídicos, a vontade declarada pelas partes inexistia – porque não havia, verdadeiramente, o propósito de transferir a propriedade pelo agravante, e nem interesse do primeiro agravado em comprar o imóvel dos primitivos proprietários, motivos pelos quais tais declarações não se afiguram verdadeiras (art. 167, §1º, inciso II, do Código Civil). Outrossim, o contrato de locação juntado aos autos da ação nº. 1021739-42.2019.811.0041, que se vincula ao pacto de compra e venda noticiado na escritura, que pressupunha a propriedade que dele adivinha, não pode ser mantido, porque também ausente à intenção nele exposta. Veja nobre Relator (a), que os indícios e as presunções antes descritas são suficientes para comprovar a agiotagem e os vícios de consentimento que anulam o negócio jurídico objeto da presente ação.’.

Argumenta que, ‘ao contrário do que entendido pelo juízo de piso, a probabilidade do direito do agravante cinge-se na documentação apresentada que corroboram com as suas alegações, tais como: contrato de compra e venda do imóvel, tendo como comprador o cunhado do agravante; comprovantes de pagamentos do preço ajustado para aquisição do imóvel em nome do agravante para os antigos proprietários; comprovantes de pagamentos do empréstimo contraído para os agravados e em nome das suas respectivas esposas, etc. Já o perigo de dano é evidenciado no fato do agravante ter que desocupar o seu único imóvel injustamente, não tendo, no momento, para onde ir, mesmo demonstrando, de forma cabal, que suas alegações estão amparadas em um conjunto probatório minimamente satisfatório.’.

Por fim, aduz que não se vislumbra, a possibilidade da irreversibilidade do provimento antecipado, pois, ao final, caso o agravante não logre êxito em comprovar o que alega, o juízo
a quo
, ao julgar improcedente os pedidos, certamente determinará a desocupação do imóvel.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal em favor do agravante, a fim de ser mantido no imóvel localizado no Edifício Torres das Baia – Condomínio Parque Pantanal 3, Apartamento 603, situado na Avenida Vereador Juliano Costa Marques, nº. 615, Lote 03, do bairro Bosque da Saúde, nesta Capital, suspendendo-se, por consequência, a liminar deferida na ação de despejo nº. 1021739-42.2019.811.0041 e sua tramitação, até o julgamento do mérito do presente recurso e/ou das respectivas ações cujo imóvel é objeto, diante dos relevantes fatos e provas apresentados; no mérito, para que seja provido para reformar a decisão agravada, confirmando-se os pedidos acimas formulados, em sede de pedido de antecipação da tutela recursal.

A liminar foi deferida. (id. 22349964)

A liminar foi revogada. (id. 25804982)

Contrarrazões. (id. 26105462)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DOLANNES HENRIQUE DA SILVA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda nº. 1037937-09.2019.811.0041 movida em desfavor de EDIVALDO RODRIGUES TELES e AIRTON MENDES FERREIRA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. (id. 21948495/21948499)

Antes de adentrar na questão meritória, impende registrar que em matéria de agravo de instrumento, compete tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

O Juízo prolatou a seguinte decisão:

“(...)Para o deferimento da tutela provisória na forma vindicada pelo Autor exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil.

In casu, não vislumbro a presença da probabilidade do direito do Requerente à concessão do pedido de tutela de urgência liminarmente, porquanto a matéria declinada na causa de pedir do pleito antecipado possui contornos fáticos improváveis unilateralmente neste prematuro momento processual.

Não bastasse isso, chama a atenção as confissões do Requerente no que se refere ao negócio simulado denunciado na exordial, para o qual teria transferido a titularidade do seu imóvel ao 1º Réu, promovendo a presente ação a fim de desconstituir a transferência e sobrestar o andamento da ação de despejo indicada como pendente.

Entretanto, o fato de o Autor ter se “atentado” à suposta invalidade do negócio realizado somente após receber a ordem de despejo proferida nos autos pendentes, aliado a inexistência de qualquer registro policial que pudesse, ainda que superficialmente, dar sustentação ao narrado “vilipendio” sofrido pelo Requerente, evidencia-se no mínimo a ausência da probabilidade do direito ao recebimento da tutela jurisdicional pretendida.

Isto porque, à luz do princípio pelo qual “a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza” (nemo auditur propriam turpitudinem allegans), é desarrazoado nesta prematura fase processual, conceder provimento que tem o condão de chancelar a conduta declaradamente “simulada” pelo Requerente.

Portanto, havendo confissão de que o Requerente entregou seu imóvel em garantia do negócio que alega ter nascido de simulação, restou completamente maculada a probabilidade do direito Autoral à desconstituição dos efeitos oriundos desse negócio antes da triangulação processual.

Destarte, entendo que, os fatos narrados na exordial e o conjunto probatório anexado aos autos, não estão revestidos da robustez necessária a sustentar o pedido de tutela de urgência vindicado, que possui traços inclusive de irreversibilidade, o que é vedado pelo instituto provisório eleito.

Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados para a concessão da tutela de urgência são concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória e dispensa a análise da presença dos demais requisitos, impondo-se a triangulação do feito e a devida instrução processual, com o exercício do contraditório e ampla defesa, a fim de que o juízo forme seu livre convencimento.

Ademais, a presente decisão não possui caráter irrevogável e/ou irreversível, de sorte que, demonstrado a presença dos requisitos através de pedido adequadamente fundamentado e comprovado, é possível que este provimento jurisdicional seja revisto a qualquer tempo.

ANTE O EXPOSTO, por não estarem presentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA formulado na inicial. (...)”.

Em que pese a alegação do Agravante tenho que a decisão prolatada pelo juízo do processo deve ser mantida, ante a inexistência de fato, da descrição do perigo concreto de lesão.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existente

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Exatamente por não reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravante na instância inicial, lhe foi indeferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado a quo.

Fora isso, há diversas questões fáticas que certamente deverão aflorar ao longo da fase cognitiva de forma a permitir um exame acurado da lide, mostrando-se, assim, prudente, nesse momento, manter a decisão do juízo processo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021